Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702428-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE FERREIRA SOBRAL AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Sirlene Ferreira Sobral em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora pela não comprovação acerca da origem salarial da totalidade do valor constrito. Nas razões recursais, a agravante alega que o montante é impenhorável, pois advém do órgão que a emprega e da remuneração recebida pelo seu cônjuge, o que corrobora esta natureza. Acrescenta que paga a educação dos filhos do casal, com duas mensalidades de R$ 2.051,00 e uma de R$ 2.069,00, assim como aluguel no importe de R$ 5.400,00. Destaca que houve ordem de levantamento, a consubstanciar perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Requer o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, pretende a desconstituição da penhora em destaque. O preparo não foi comprovado, em descumprimento ao artigo 1.007, caput, do CPC. Ante o exposto, INTIME-SE a parte agravante para recolher as custas recursais, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator